Tribunal: TJSP
Processo: 2243938-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA- Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela executada, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade - Dispensado o contraditório por não antever a hipótese de efeito modificativo - INSURGÊNCIA DA COEXECUTADA - Alegação de omissão no Acórdão - Inocorrência -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA- Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela executada, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade - Dispensado o contraditório por não antever a hipótese de efeito modificativo - INSURGÊNCIA DA COEXECUTADA - Alegação de omissão no Acórdão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir tese já minuciosamente examinada por esta Câmara - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.